Tribunal: CARF
Processo: 10660.900634/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.900634/2015-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.042 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ACAMPAMENTO NOSSO RECANTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
INEXISTENTE.
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. PERDA DE OBJETO E DE
INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Ao se constatar a inexistência do débito levado à compensação pelo sujeito
passivo, cumulada com a ausência de qualquer pedido de restituição de crédito
alusivo a pagamento efetuado indevidamente ou a maior, resulta em perda de
objeto e do interesse recursal, razões pelas quais não se conhece do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 108-000.078, da 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
08, que considerou sua Manifestação de Inconformidade improcedente.
Para melhor contextualização dos fatos, diga-se que o contribuinte apresentou
Declaração de Compensação n° 39848.95092.300114.1.3.04-0205, na qual intentou liquidar
débito de estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do mês de dezembro de 2013
com crédito da estimativa de novembro daquele ano, esta supostamente paga a maior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.900634/2015-39
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.042 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900634/2015-39

Ao processar a Dcomp em questão, a Unidade de origem emitiu Despacho
Decisório em 5 de maio de 2015, denegando o direito creditório e, consequentemente, não
homologando a compensação pretendida, sob a justificativa de que o valor da estimativa de
novembro de 2013 fora integralmente utilizado na liquidação da própria estimativa, confessada
na respectiva Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) no exato
montante do valor pago.
Em 22 de maio de 2015, após a ciência do Despacho Decisório em questão
(ocorrida em 13 de maio daquele ano), a pessoa jurídica retificou a DCTF, dizendo agora que a
estimativa de novembro de 2013 teria sido de apenas R$ 4.518,40, contra os R$ 43.143,90
confessados na declaração retificada.
Em 30 de junho de 2014, antes, portanto, da decisão da Unidade de origem, o
Recorrente apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(“DIPJ”) alusiva ao ano-calendário 2013. No que importa ao caso, a estimativa de IRPJ de
novembro de 2013 fora informada no valor de R$ 4.518,40 (fl. 53 do processo). Todas as
estimativas mensais daquele ano teriam sido levantadas com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução.
Em decorrência da não homologação da compensação em referência, lavrou-se a
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) de que trata o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996. A penalidade aplicada é objeto do processo administrativo fiscal n°
11080.736215/2019-54.
A alegação de defesa contida em sua Manifestação de Inconformidade resume-se
a: erro de fato cometido no preenchimento de DCTF retificada, defendendo ser correto o valor da
estimativa de novembro declarado na retificadora; equívoco na apresentação da Dcomp, por
compreender que “na apuração do acumulado da base tributária e o acumulado do IRPJ
devido/recolhido, automaticamente vão se ajustando, não havendo a necessidade de se socorrer
do PER/DCOMP”; e, em conclusão, que a referida Declaração de Compensação deveria ser
cancelada.
A decisão recorrida se funda na impossibilidade de se admitir o erro de fato
alegado pelo contribuinte, cuja consequência seria o reconhecimento do direito creditório em seu
favor, sem que o recorrente se desincumba de seu ônus probatório, ou seja, sem que traga aos
autos a documentação de suporte a comprovar o suposto erro cometido no preenchimento da
DCTF retificada. Assim, levando-se em conta tão somente os dados e declarações de que a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”) dispõe em suas bases (PER/Dcomp,
documentos de arrecadação, DCTFs e DIPJ alimentados no processo), julgou improcedente a
Manifestação.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente repete os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, sem trazer qualquer comprovação do erro de fato
supostamente cometido no preenchimento de DCTF.
Em sessão ocorrida em 6 de outubro de 2022, esta 1a Turma Extraordinária
converteu o julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal se pronunciasse quanto aos
quesitos dispostos na Resolução n° 1001-000.578:
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.042 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900634/2015-39

Em que pese a decisão recorrida indicar que a DIPJ apresentada pelo contribuinte
estaria em sintonia com os demais elementos então disponíveis, equivocou-se ao ignorar
que o valor da estimativa de IRPJ de novembro de 2013 fora informada no exato
montante confessado pelo Recorrente na referida DCTF retificadora, sendo certo que a
pessoa jurídica apresentara a dita DIPJ antes da prolação do Despacho Decisório e da
própria retificação da DCTF.
Assim, há, no presente caso, dúvida razoável quanto ao real valor da estimativa de IRPJ
de novembro de 2013, outrora devida pelo Recorrente. A aferição do seu efetivo
montante é medida que se impõe para o julgamento da lide, bem como do Recurso
Voluntário contra a decisão de improcedência da impugnação referente à penalidade
aplicada pela autoridade fiscal, objeto do processo decorrente n° 11080.736215/2019-
54.
Portanto, considerada a divergência de valor da estimativa de novembro de 2013
observada em declarações apresentadas à RFB pelo Recorrente, e a compensação da
estimativa de dezembro daquele ano, cuja não homologação resultou na aplicação de
penalidade, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
origem adote as seguintes providências:
1 - intime a pessoa jurídica a fornecer cópia dos balanços/balancetes de
suspensão/redução de novembro e dezembro de 2013 e do Livro de Apuração do Lucro
Real (“Lalur”), alusivo ao ano-calendário 2013, e a apresentar memória de cálculo
complementar que entenda ser necessária à comprovação do saldo a pagar das
estimativas de IRPJ em referência;
2 - certifique se os dados dos balanços/balancetes referidos, fornecidos pelo Recorrente
em resposta à intimação fiscal, convergem para os contidos na correspondente
Escrituração Contábil Digital (“ECD”) disponível no Sistema Público de Escrituração
Digital (“SPED”), a ser obtida no referido Sistema após a ciência do Termo de
Intimação;
3 - caso a ECD não esteja disponível no SPED, verificação a ser feita antes de emitido o
Termo de Intimação, intime o contribuinte a apresentar a escrituração contábil do ano-
calendário 2013 para viabilização de posterior cotejo de que trata o item anterior;
4 – verifique se a base de cálculo do Imposto de Renda dos meses de novembro e
dezembro de 2013 informada na DIPJ converge para a demonstrada nos
balanços/balancetes em tela;
5 - verifique se o saldo a pagar das estimativas de IRPJ de novembro e de dezembro de
2013 está evidenciado no Lalur;
6 - verifique, nos sistemas da RFB, se o valor supostamente pago a maior, referente à
estimativa de IRPJ de novembro de 2013, encontra-se disponível ou alocado (ao próprio
débito ou a outros);
7 - verifique como se deu a quitação do efetivo valor da estimativa de IRPJ de dezembro
de 2013, mediante análise de, dentre outros, documentos de arrecadação, DCTFs
(original e eventuais retificadoras, informando as datas em que encaminhadas à RFB
pelo contribuinte) e PER/Dcomps;
8 - adote as medidas complementares que considerar pertinentes ao esclarecimento dos
fatos;
9 - elabore Relatório conclusivo, indicando o real valor da estimativa de IRPJ de
novembro de 2013, a (in)disponibilidade do pagamento supostamente efetuado a maior,
os meios empregados pelo sujeito passivo na quitação do efetivo valor da estimativa de
IRPJ de dezembro de 2013 e o que mais entender relevante;
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.042 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900634/2015-39

10 - dê ciência ao Recorrente do Relatório conclusivo em referência, oportunizando, à
pessoa jurídica, a produção de contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias; e
11 - esgotado o prazo referido, com ou sem manifestação do Recorrente, devolva o
processo ao CARF, para conclusão do julgamento.
A referida autoridade intimou o contribuinte e, haja vista os elementos coletados,
assim concluiu:
6. A base de cálculo da estimativa de novembro informadas em DIPJ converge com a
demostrada nos balanços/balancetes apresentados em resposta à intimação, mas a de
dezembro não. Contudo, os valores confessados em DCTF são compatíveis com os
valores presentes na contabilidade (fl 146, 160, 1042 a 1085):
[...]
7. Os saldos das estimativas de novembro e dezembro estão evidenciados no Lalur
apresentado em resposta à intimação (fl 172 a 173).
8. O valor supostamente pago a maior referente à estimativa de novembro foi
parcialmente alocado ao débito de estimativa de IRPJ, de PA 11/2013 código 5993, no
valor de R$ 4.518,40, tendo restado saldo de R$ 38.625,50 reservado ao processo
10660.900634/2015- 39, ou seja, este saldo não foi alocado a débito (fl 1087 a 1089).
9. A quitação da estimativa de dezembro de 2013 foi feita por outros DARFs distintos
do pleiteado na PERDCOMP 39.848.95092.300114.1.3.04-0205.
[...]
15. A estimativa de novembro, originalmente declarada em DCTF, correspondia ao
valor do DARF, citado na PERDCOMP, no valor de R$ 43.143,90. Contudo, a DCTF
foi retificada, tendo o valor do débito sido reduzido para R$ 4.518,40. Tendo em vista
que tal valor foi confirmado na Escrituração Contábil apresentada, fica reconhecida a
retificação deste.
16. Deste modo, o DARF, no valor de R$ 43.143,90, foi parcialmente alocado ao valor
de R$ 4.518,40, restando saldo disponível passível de restituição no valor de R$
38.625,50 que é o valor pleiteado na PERDOMP em análise.
Notificada do resultado da diligência fiscal, o contribuinte manifestou-se, sem
acrescentar quaisquer comentários adicionais.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não deve ser conhecido, pelas razões que
passo a discorrer.
Desde a instauração do contencioso, o contribuinte alega que a Declaração de
Compensação fora apresentada indevidamente, motivo pelo qual pleiteara seu cancelamento.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.042 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900634/2015-39

Apesar das alegações trazidas pela Recorrente ao longo da discussão
administrativa serem um tanto desencontradas, o resultado da diligência fiscal foi conclusivo
quanto ao fato de o contribuinte não ser devedor do valor da estimativa de IRPJ de dezembro
de 2013 confessada na DComp objeto dos autos.
Em que pese a autoridade fiscal haver se pronunciado pela disponibilidade do
crédito reclamado pelo contribuinte na origem, alusivo à estimativa de IRPJ de novembro de
2013, não há pedido de restituição associado ao referido indébito.
Em resumo, o apelo do contribuinte, e o processo como um todo, perdeu objeto,
não mais subsistindo qualquer interesse recursal.
Então, cabe à unidade preparadora, da RFB, após os procedimentos de praxe, aí
incluídas a baixa do inexistente crédito tributário controlado no processo (estimativa de IRPJ de
dezembro de 2013), a ciência desta decisão e a abertura de prazo regulamentar para eventual
manifestação da Recorrente, arquivar estes autos.
Tal desfecho, diante do que peticionado, não trará prejuízo algum ao contribuinte,
inclusive no que tange à multa isolada controlada no processo decorrente (11080.736215/2019-
54), em relação à qual, já antecipo, será tida por insubsistente tão logo seja colocada em pauta de
julgamento, quer pela inexistência do débito, cuja não homologação da compensação dera causa
ao lançamento de ofício, quer pela inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal
Federal no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905 e do Recurso Extraordinário
n° 796.939, que seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de março de
2015.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por perda de
objeto e ausência de interesse recursal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1112
DF CARF MF
Original